Tribunal: TJMT
Processo: 0012537-02.2012.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012537-02.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR DANIEL ANTONIO CARLOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VENCESLAU MARTINEZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GERALDO DA SILVA - CPF: 004.301.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido ao Conselho de Sentença.

O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Odair Daniel Antônio Carlos,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Busca a defesa pela impronúncia nos termos do artigo 414 do CPP c/c o princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 171909016).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.171909020).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 171909021).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 177537177, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa pela
impronúncia nos termos do artigo 414 do CPP c/c o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a Denúncia:

“No dia 21/04/2005, por volta das 23h50min, os denunciados mataram por motivo torpe (vingança) a vítima Venceslau Martinez mediante recurso que tornou impossível sua defesa, em via pública situada a Rua 05, esquina com a Avenida 14, bairro Osmar Cabral, nesta urbe.

Segundo apurado, no dia e hora dos fatos a vítima estava acompanhada da testemunha ANDRÉ MACHADO, quando foram abordados em via pública e o denunciado “Dengo” indagou à vítima “ foi você que bateu no meu irmão, né?”, momento em que sacou a arma e efetuou disparo contra a vítima. Ato contínuo, o denunciado Daniel Armeiro efetuou mais dois disparos contra Venceslau e Dengo ainda efetuou mais um disparo quando a vítima já estava caída no chão, tornando impossível qualquer defesa.

Diante da situação, André correu em direção à Companhia de Polícia Militar do Bairro São João Del Rey, onde relatou os fatos.

O Laudo Pericial nº 01-01-0293-01/2005 de exame de corpo de delito (fls 29/35) constatou que a causa mortis da vítima foi o choque hipovolêmico e o traumatismo crânio encefálico produzidos por projétil de arma de fogo.

Cumpre ressaltar que a vítima havia se envolvido em uma briga em 16/04/2005 com uma pessoa de alcunha “Pastor”- DENILSON GONÇALVES DA SILVA- irmão do denunciado Dengo, situação em que este” jurou” a vítima de morte.

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ODAIR DANIEL ANTONIO CARLOS e JOSÉ GERALDO DA SILVA, como incursos no art. 121,§2º, incisos II e IV, do Código Penal (...) (Id. 17198941-págs.5/7).”

Em audiência, realizada por meio de videoconferência, o apelante Odair Daniel nega a autoria do crime, bem como afirma que não

conhecia a vítima, e não se recorda da pessoa de José Geraldo o qual foi indicado como seu companheiro no momento do crime (Id. 171908974).

A testemunha ocular André Machado, que estava junto à vítima no dia do fato, não compareceu a audiência, entretanto, repassou todas as informações a testemunha Blasia Martinez Balbuena Silva que assim o fez:

Acusação:
e qual o motivo do crime? A senhora ficou sabendo por que ele matou?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
seria uma briga num bar. Num sábado a noite. Entre o irmão do minino ali e meu irmão.

Acusação:
entre o irmão do “Dengo” e a vítima?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
isso. (...)

Acusação:
e a senhora ficou sabendo o motivo dessa briga, se foi por causa de mulher, se foi droga....

Blasia Martinez Balbuena Silva:
por causa de mulher. Na época que falaram pra mim, eu não sei o nome dele, chamavam ele de “Pastor”. Então o “Pastor” teria mexido com minha prima e a briga seria por aí. (...)

Acusação:
e a senhora sabe quem atirou?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
segundo o André, os dois. Um atirou e o outro implementou os tiros. Mas não sei quem deu o primeiro tiro.

Acusação:
mas os dois estavam armados?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
segundo o André, sim.

Acusação:
quem que é essa pessoa que era matador ali?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
matador? O matador, pelo conhecimento que eu tenho lá do bairro seria o “Daniel”, conhecido por “Armeiro”. (...)

Defesa:
e por conta desses boatos a senhora acredita que seja essa a motivação do crime?

Blasia Martinez Balbuena Silva:
não tem outra motivação porque meu irmão tava pouco tempo aqui e ele não tinha outro motivo pra ser morto. (...)”(Id.171908951- mídia).

A testemunha Blasia informa ainda, que a testemunha André Machado desde o ocorrido se mudou para outra cidade, por medo do acusado, pois o mesmo é conhecido como vulgo “Daniel Armeiro” ou “Matador”.

A testemunha Cristiano Teles Carlos, ouvido como informante por ser filho do réu, nada acrescentou aos fatos (Id. 171908974).

In casu
, a materialidade do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência nº 1020106-05.001410-2 (Id. 171908941- págs. 18/19), laudo de necropsia (Id Id. 171908941- págs.37/44) e depoimento da testemunha (Id. 171908941- págs. 20/33 e 32/33) e termo de recebimento de denúncia anônima (Id. 171908941- pág. 15) relatando ser o réu conhecido como matador pela região.

Quanto aos indícios de autoria, a defesa do réu não demostrou nada relevante para justificar a despronúncia, alegando falta de provas, entretanto, compulsando os autos verifica-se diversos meios comprobatórios.

Insta salientar que a decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DA DEFESA –DESPRONÚNCIA DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS SOBRE O INTENTO DO ACUSADO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA 52 DO STJ – CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA MOTIVADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao contrário da pretensão de impronúncia, existindo prova da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Havendo dúvidas sobre o intento do acusado, posto que há provas que apontam a existência de animus necandi, deve-se submeter o réu ao juiz natural do feito, uma vez que prevalece nesta fase o princípio do in dubio pro societate.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, inexistindo qualquer inércia ou desídia estatal, além de estar superada a alegação em razão do encerramento da instrução criminal, nos moldes da Súmula 52 do STJ.
Assim, encerrada a primeira fase do sumário da culpa e mantida a prisão cautelar na pronúncia, motivadamente, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo e tampouco em substituição da medida constritiva por outras cautelares diversas.
(N.U 1000123-82.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).”

Também constata-se inaceitável a excludente da qualificadora por “motivo torpe”, visto que o crime foi praticado por vingança e intimidação, em razão de ter a vítima discutido com o irmão do comparsa do réu, conforme narra a testemunha André Machado em fase investigatória (Id.
Id. 171908941- págs.20/23).

Do mesmo modo em relação à qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”, ponderando que o mesmo foi pego de surpresa pelo réu, sem nenhuma possibilidade de defesa, não há de se falar em exclusão da mesma.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I e IV Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023